Tribunal: CARF
Processo: 10711.722309/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 26/04/2008 a 19/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/04/2008 a 19/07/2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722309/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.470 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 26/04/2008 a 19/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 26/04/2008 a 19/07/2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f”, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722309/2013-14
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722309/2013-14

José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela solicitação intempestiva da retificação de informações de dados básicos
constantes dos Conhecimentos Eletrônicos (CE).
O lançamento teve como fundamento legal os artigos 37, inciso II; e, 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: 1) ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou como agente e não como
transportador marítimo; 2) vício formal no auto de infração pelo fato de a descrição dos fatos não
ter sido clara o que cerceou seu direito de defesa; 3) a não caracterização da infração imposta
pelo fato de sua conduta não caracterizar o tipo legal que justifica a multa exigida; e, 4) a
ocorrência da denúncia espontânea.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente, ou
seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE, sujeitando-a
à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta trata da
exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da penalidade
correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi motivada por
descumprimento de obrigação acessória.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo: 1) em
preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento), alegando, em síntese: 1.1) ilegitimidade
passiva, uma vez que atuou como agente marítimo, representante do transportador marítimo;
assim, a responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a sua
responsabilização; e, 1.2) vício no auto de infração, pelo fato de a descrição dos fatos e o
enquadramento legal terem sido confusos, não lhe permitindo exercer seu direito de defesa, além
disto, infringiu o artigo 9o do Decreto no 70.235/72, pelo fato de ter ocorrido a autuação de
inúmeras condutas em um mesmo auto; e, 2) no mérito: 2.1) a não caracterização da infração
imposta, tendo em vista que, de fato, não houve falta de informações, mas sim a retificação
intempestiva das informações já prestadas; eventual incorreção não deve ser motivo para
aplicação de multa com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66; sua
conduta não gerou prejuízo ao Erário; 2.2) a multa aplicada afrontou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; foram aplicadas várias penalidades, quando, segundo
entendimento da Cosit, na Solução de Consulta no 02 de 14/02/2008, a multa deverá ser única
por navio, independentemente, da quantidade de dados não informados; e, 2.3) a ocorrência da
denúncia espontânea; ainda que a infração tenha ocorrido, o registro efetuado no Siscomex fora
do prazo, mas antes da lavratura do auto de infração, caracterizou denúncia espontânea, nos
termos do artigo 102, caput, e § 2o, do Decreto-lei no 37/66, o que afasta a penalidade lançada e
exigida; alegou ainda que a matéria em discussão encontra-se em discussão no judiciário por
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722309/2013-14

meio da Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100 interposta pela a Associação Nacional de
Empresas Transitárias, Agentes de Carga, com antecipação de tutela impedindo a União de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminares de nulidade do auto de infração (lançamento)
1.1) Ilegitimidade passiva
A recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como
agente marítimo, representante do transportador marítimo; assim, a responsabilidade tributária é
do transportador, inexistindo amparo legal para a sua responsabilização.
A responsabilidade tributária do agente marítimo está prevista no art. 32, do
Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (destaque
não original)
(...).
Já a IN - RFB no 800, de 2007 que regulamentou esta matéria, assim dispõe:
Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente marítimo,
em relação ao transportador estrangeiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.129.430/SP, sob o rito de recurso repetitivo, decidiu que aquele agente, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no 2.472/88 (que
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722309/2013-14

alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário,
porque inexistente previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência daquele decreto-lei,
não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário.
1.2) Vício no auto de infração
A alegação de que a descrição da infração foi confusa e prejudicou sua defesa não
procede.
No auto de infração, mais especificamente na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, consta literalmente a infração que lhe foi imputada, ou seja, a solicitação
intempestiva de retificação de dados básicos constantes dos Conhecimentos Eletrônicos (CE).
Os dispositivos legais infringidos e o fundamento do lançamento foram citados e
transcrito naquela descrição.
A informação expressa da infração que lhe foi imputada, a citação e a transcrição
dos dispositivos legais constantes do auto de infração permitiram à recorrente exercer sua defesa,
tanto é que o fez em primeira e segunda instância, impugnando cada uma das matérias das quais
discordou.
Já alegação de infringência ao artigo 9o do Decreto no 70.235/72, pelo fato de ter
ocorrido a autuação de inúmeras condutas em um mesmo auto, não tem amparo legal.
Aquele dispositivo legal assim dispõe:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
No presente caso, o auto de infração lavrado refere-se a uma única penalidade, ou
seja, a multa regulamentar pelo descumprimento de obrigação acessória. O que ocorreu foi que a
recorrente cometeu a mesma infração mais de uma vez, em datas diferentes, em sete
Conhecimentos de Eletrônicos.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do auto de infração (lançamento),
seja por ilegitimidade passiva, seja por vício formal.
2) Mérito.
2.1) Multa regulamentar/caracterização da infração
Em face dos princípios da celeridade processual e segurança jurídica, adoto como
razões de decidir parte do voto do Ilustre Conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes, proferida
nos processo no 10314.006725/2011-92, com as adaptações, em relação a este processo.
Percebe-se que o núcleo da autuação foi atacado, a saber, a inexistência de
respaldo legal para a exigência.
Entendo que deve ser provido o Recurso Voluntário, em razão da ausência de
tipicidade, por inexistência de subsunção dos fatos descritos e documentados constantes dos
autos à norma do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Vejamos como o lançamento foi motivado pela Fiscalização:
I - Dos Fatos
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722309/2013-14

A agência de navegação CSAV Group Agencies Brazil Agenciamento de Transportes
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.073.039/0001-88 (fls. 16), também cadastrada
junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente
armador, como se verifica na tela impressa do sistema Mercante constante a fls. 17,
solicitou as retificações de dados constantes na planilha de Conhecimentos Eletrônicos
anexada ao presente Auto de Infração, constante a fls. 18, tendo sido gerado pelo
sistema Mercante um número de protocolo respectivo para cada pleito, conforme consta
nas telas do sistema.
A supracitada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no 1o porto
de chegada no País, tais como a cidade, o n° da escala respectiva, a data e a hora da
atracação. Esse momento estabeleceu o prazo limite para que a agência de navegação
CSAV Group Agencies Brazil Agenciamento de Transportes LTDA solicitasse a
alteração dos dados de sua responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no
art. 22, II, d) e art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN
RFB n° 899, de 29/12/2008.
Cabe salientar que todos os dados mencionados na planilha supracitada foram obtidos
em consultas aos sistemas Mercante e Siscomex Carga.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes às solicitações de
retificação, evidenciando o caráter intempestivo das mesmas com a indicação do n° de
protocolo, data/hora de seu registro, seu "status" de "Aprovada" (configurando o
respectivo deferimento por parte da RFB), o nome e n° do CPF do funcionário
responsável e o n° identificador do computador (IP) de onde se originou o pedido.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), para cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela Receita Federal do
Brasil, conforme o n° do protocolo respectivo, com base na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833, de 29/12/2003.
Conforme se depreende dos elementos expostos e dos autos, as multas decorreram
de retificação de oficio (e a destempo, segundo a autoridade fiscal) de dados relativos aos
Conhecimentos Eletrônicos (CE) discriminados na PLANILHA DE CONHECIMENTOS
ELETRÔNICOS, parte integrante do auto de infração.
Resta claro que a situação cuida de pedido de retificação de informações
anteriormente prestadas e, posterior, retificação de ofício dessas informações pela autoridade
aduaneira, a pedido da parte interessada (Recorrente).
Os extratos Conhecimento > Retificação > Consultar carreados aos presentes
autos, comprovam que a situação envolve retificações tendo como justificativas ERRO NA
ELABORAÇÃO e ERRO NO PREENCHIMENTO.
Em outras palavras, o caso compreende retificação, de ofício (após pleito de
retificação), das informações anteriormente prestadas.
O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não cumprimento
da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que possa ocorrer prejuízo ao
controle aduaneiro em ambos os casos, conforme dispositivo abaixo transcrito (destaque
acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722309/2013-14

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim de
uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de
Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu (destaque acrescido):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la como
infração.
Ademais, ressalte-se que o procedimento de retificação tratado nos presentes autos
respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
(...)
II – de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência.
Portanto, entendo que deve ser aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente
situação.
Dessa forma, com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
04/02/2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas),
deve ser cancelada a autuação.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.470 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722309/2013-14

Em face da decisão favorável ao contribuinte para cancelar o lançamento das
multas, a apreciação das demais questões de mérito ficaram prejudicadas.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital